Tribunal: TJSP
Processo: 1013773-31.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000659493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013773-31.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes MAURÍCIO
DA COSTA RIBEIRO, WILSON GOMES, REGINA MARTA BERTOLONI
GARCIA, PAULO SÉRGIO TASSO, ARNALDO MANFREDI, MARCIO CURTI,
LEONEL AYLON CANTANO, JOSÉ TOZATI, JORGE HAROLDO DUZZI e
WILSON RUIZ CANTANO, são apelados BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra os votos do 3o e 5o Juízes que negavam provimento. Declaração com o 3o
Juiz. Participaram o 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E
CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.723
APELAÇÃO CÍVEL no 1013773-31.2019.8.26.0196
No 1a Instância: 1013773-31.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 5a VARA CÍVEL
APELANTES: MAURÍCIO DA COSTA RIBEIRO, WILSON GOMES, REGINA
MARTA
BERTOLONI
GARCIA,
PAULO
SÉRGIO
TASSO,
ARNALDO
MANFREDI, MARCIO CURTI, LEONEL AYLON CANTANO, JOSÉ TOZATI,
JORGE HAROLDO DUZZI E WILSON RUIZ CANTANO
APELADOS: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E
OUTRA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Cobrança- Previdência Privada – PLR- Rejeição da
preliminar de nulidade da sentença - Funcionário do Banespa -
Legitimidade do Banco Santander S.A - Direito ao
recebimento- Matéria pacificada - Apelo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao relatório anterior, é acrescentado que a ação movida por Maurício da
Costa Ribeiro, Wilson Ruiz Cantano, Wilson Gomes, Regina Marta Bertoloni Garcia,
Paulo Sérgio Tasso, Arnaldo Manfredi, Marcio Curti, Leonel Aylon Cantano, José
Tozati e Jorge Haroldo Duzzi, em desfavor de Banesprev
Fundo Banespa de
Seguridade Social e Banco Santander -Brasil
S.A, foi julgada improcedente e,
inconformados com esta decisão, apelam afirmando, em síntese, a necessidade do
reconhecimento da legitimidade de parte, do Banco Santander
Brasil- S.A e do
pagamento da gratificação, como tem sido admitido nesta Corte.
Efetuam prequestionamento.
O recurso foi devidamente processado, havendo contrarrazão, tendo os
requeridos pugnado pela manutenção.
Este é o relatório.
O apelo deve ser acolhido.
O tema é conhecido e nesta Câmara.
Em recente julgamento, relatado pelo Des, Cláudio Hamilton, do qual
participei, foram estabelecidas regras que se aplicam a este caso.
Entendeu-se haver legitimidade do Banco Santander S.A, pois cuida-se
de caso diverso da hipótese estabelecida, pois já que não se trata de plano
previdenciário. Com efeito, os autores não pugnam por direito decorrente de plano
previdenciário, mas tão somente de pagamento de PLR, previsto em convenção coletiva
de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não se pode entender como aplicável regra de hipótese diversa.
Desta forma, afasta-se a ilegitimidade de parte do Banco Santander S.A.
O direito do trabalhador receber o PLR é pacífico tanto nesta Corte
quanto na Justiça do Trabalho, sendo que esta última, tal como no julgamento acima
referido, ”firmou entendimento no sentido de equiparar a gratificação semestral
instituída no Regulamento de pessoal do Banco Banespa entre ativos e inativos” 1
Na apelação 0060696-35-2013, relatada pelo Des, Edgard Rosa foi
lembrado:
A Jurisprudência é pacífica em tal sentido, podendo ser colacionado V.
Acórdão emanado do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do AIRR
n° 1326-42.2012.5.02.0018, Ministro CLÁUDIO BRANDÃO: “De início, registra-se
que não se discute, in casu, o regulamento aplicável à aposentadoria do reclamante, mas
o cumprimento de norma interna que assegurou o pagamento de parcela aos
aposentados, a título de participação nos lucros e resultados, a cargo do próprio banco”.
“A delimitação fática que consta dos autos é a de que o direito do autor à
percepção da PLR foi estabelecido nos Estatutos do Reclamado, cujas normas aderiram
ao contrato de trabalho do reclamante, assegurando-se o pagamento de verba com
idêntica natureza jurídica (gratificação semestral) aos aposentados, cujo direito não
poderia ser suprimido por instrumento coletivo posterior”
“Conforme se infere dos fundamentos do acórdão regional, o reclamado
buscou, assim, se valer de norma coletiva para descaracterizar a gratificação semestral a
que os aposentados inequivocamente faziam jus, mediante a mera alteração da sua
nomenclatura. Nessas circunstâncias, não há como se conferir validade às alterações da
1 Apelação cível 1116028-35-2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma coletiva, como forma de afastar a pretensão do autor. Indenes, portanto, os
artigos 5°, XXXVI, 7o, XXVI, e 8o, III e VII, da Constituição Federal; 611 e 612 da
CLT; 114, § 2°, do Código Civil e 1o e 2o da Lei 10.101/2000”.
“Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão proferido pela Corte
Regional, que demonstram a identidade das verbas pagas a título de “gratificação
semestral” e “participação nos lucros”, revela-se inócua a argumentação calcada na
distinção da natureza jurídica destas parcelas, a afastar a pretensão do reclamante”.
Em razão deste quadro, entendo que deve ser acolhido o reclamo para
reconhecer o direito dos autores ao recebimento das quantias, devidas da PLR
(gratificações semestrais e participação no lucro), respeitada a prescrição quinquenal,
contadas a partir do ajuizamento da ação. Incidirá atualização a ser efetuada com
aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Arcarão as rés com as custas, despesas processuais e honorários de
Advogado, que são estabelecidos em onze por cento sobre o valor da condenação.
Isto posto, pelo meu voto é dá-se provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013773-31.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelantes: Maurício da Costa Ribeiro e outros
Apelados: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e outro
Voto no 26.147
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado posicionamento em sentido diverso,
ouso divergir da douta maioria, discordando do voto proferido pelo Eminente
Desembargador Relator, nos termos que passo a expor.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.425.326/RS, que tramitou sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou a tese de que “nos planos de benefícios de previdência
privada fechada, patrocinados pelos entes federados (...), é vedado o repasse
de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares”.
Nesse sentido:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS
SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR
OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E
VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM
MANUTENÇÃO.
CONCESSÃO
DE
VERBA
NÃO
PREVISTA
NO
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes
federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia
mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse
de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.
108/2001,
independentemente
das
disposições
estatutárias
e
regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no
regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a
previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que
pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos
benefícios contratados, em um período de longo prazo.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe
01/08/2014).
E nem se diga que referida tese não se aplicaria
ao presente caso, porquanto a patrocinadora seria empresa privada, vez que a
própria Corte Superior já decidiu pela aplicação em caso análogo:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
GRATIFICAÇÃO
SEMESTRAL.
INCORPORAÇÃO
AO
BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
DESCABIMENTO.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PATROCINADO PELO BANESPA NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA.
ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APLICAÇÃO DO TEMA 736/STJ.
1. Controvérsia acerca da incorporação ao benefício de complementação de
aposentadoria da parcela denominada 'PLR - gratificação semestral'.
2. Caso concreto em que o benefício de complementação de aposentadoria
é oriundo de entidade fechada de previdência patrocinada por ente da
administração indireta (BANESPA) na época da aposentadoria.
3. Aplicação ao caso da tese firmada no julgamento do Tema 736/STJ,
segundo a qual: "nos planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer
natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares" (sem grifos no original).
4. Descabimento do pagamento da parcela pretendida na espécie.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS.
(REsp 1827760/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
DJe 08/06/2020)
Isso porque, conforme asseverado pelo Superior
Tribunal de Justiça, embora a BANESPREV não seja, atualmente, patrocinada
por ente da administração indireta, já que o BANCO SANTANDER é empresa
privada, à época da aposentadoria dos apelantes a entidade de previdência
privada era patrocinada pelo Banco do Estado de São Paulo - BANESPA,
sociedade de economia mista integrante da administração indireta do Estado
de São Paulo. Dessa forma, o benefício de complementação de aposentadoria
percebido pelos autores decorre de um plano de benefícios de previdência
fechada patrocinada por ente da administração indireta, sendo vedado,
portanto, o repasse de abono ou vantagens para os benefícios, sem a prévia
constituição das respectivas reservas, conforme tese firmada no Tema
736/STJ.
No mesmo sentido, a Jurisprudência majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
COBRANÇA PREVIDÊNCIA PRIVADA - Incabível a inclusão das verbas
de participação nos lucros e das gratificações na base de cálculo do valor do
benefício - Verbas que visam a distribuição dos lucros ao final do exercício
financeiro (como a "PLR" e a "gratificação semestral") não são consideradas
verbas salariais, mas possuem natureza de benefício de vantagem pessoal,
a ser pago apenas aos funcionários ativos (conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça) - Ilegitimidade processual do Requerido Banco
Santander (mero patrocinador do plano de previdência privada) -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em relação ao Requerido Banco Santander,
com fulcro no artigo 485, inciso VI (ilegitimidade processual), do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, e de IMPROCEDÊNCIA, em relação ao Requerido
Banesprev -RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO (Apelação Cível
1023164-10.2019.8.26.0196, Rel. Flavio Abramovici, 35a Câmara de Direito
Privado, d.j. 27.07.2020)
APELAÇÃO CÍVEL - Previdência privada - Ação de cobrança proposta por
funcionário aposentado em face da BANESPREV e Banco Santander
(Brasil) S/A - Parcela de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) /
Gratificação Semestral - Sentença extintiva do feito, sem resolução do
mérito, em face da instituição bancária e improcedência da ação quanto ao
Banesprev - Recurso do autor - Legitimidade passiva do banco -
Caracterização - Cobrança que diz respeito a obrigações oriundas do
regulamento pessoal do Banco - Manutenção do banco no polo passivo da
ação - Mérito recursal - Não cabimento - Correto desacolhimento do pedido
inicial, por força do decidido pelo C. STJ, através do julgamento do REsp
1.425.326/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, cujo entendimento
deixou assentado que "é vedado o repasse de abono e vantagens de
qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da
vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares", de modo que descabe a
pretensão de recebimento da PLR/Gratificação Semestral paga aos
funcionários da ativa - Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. Sentença
reformada em parte, apenas para manter no polo passivo da ação o banco
réu, inalterado, entretanto, o decreto de improcedência da ação. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Sem majoração de honorários sucumbências,
porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado em Primeiro Grau
(parte final do § 11, art. 85, do CPC). (Apelação Cível 1028449-
95.2017.8.26.0602, Rel. Sergio Alfieri, 35a Câmara de Direito Privado, d.j.
13.07.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pretensão inicial voltada à cobrança de
complementação de benefício de aposentadoria, em razão da indevida
supressão de verba salarial (PLR). Sentença de procedência. Insurgência
recursal dos réus. Legitimação passiva. Aferição in statu assertionis.
Reconhecimento. Mérito. Hipótese na qual, conquanto ao tempo da
contratação dos autores estivesse vigente Regulamento Pessoal prevendo a
distribuição dos lucros de modo semestral para os empregados da ativa e
aposentados (art. 56), mercê de recente orientação jurisprudencial fixada
pelo E. STJ no regime dos recursos repetitivos (REsp 1.425.326/RS),
prevalece o entendimento de que vedado o repasse de vantagens para os
benefícios
em
manutenção,
independentemente
das
disposições
estatutárias e regulamentares. Entendimento a ser observado, a teor do
disposto no art. 927, III, do CPC, para declarar a inexistência de direito dos
autores ao percebimento de Participação nos Lucros e Resultados da
empresa (PLR). Sentença reformada. Recursos providos. (Apelação Cível
1034700-83.2017.8.26.0100, Rel. Airton Pinheiro de Castro, 29a Câmara de
Direito Privado, d.j. 02.07.2020)
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Autor, ex-funcionário aposentado do Banco
Banespa e beneficiário de plano de previdência complementar oferecido
pelo Banesprev - Pretensão que possui natureza previdenciária, haja vista
se tratar de demanda em que se discute a inclusão de PLR/Gratificação
Semestral no complemento de aposentadoria - Patrocinador que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da lide, consoante entendimento
pacificado (Tema 936, do STJ) Pedido de cobrança deduzido na inicial
que improcede
Aplicação do entendimento pacificado no STJ no Resp
Repetitivo
n.
1.425.326/RS
-
Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível 1033838-81.2018.8.26.0196, Rel. Fábio
Podestá, 27a Câmara de Direito Privado, d.j. 11.06.2020)
Ressalte-se, por fim, que o pagamento da
“gratificação semestral” pleiteada pelos requerentes não está previsto no
Regulamento do Plano da entidade de previdência privada ré, de modo que a
condenação desta ao pagamento da importância requerida implicaria no
desequilíbrio atuarial do plano, o que não se pode admitir. E a previsão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito à “gratificação semestral” aos aposentados pelo Regulamento de
Pessoal da empregadora não pode vincular a entidade de previdência privada,
pessoa jurídica distinta, que não recebeu prévio custeio do benefício.
A pretensão de recebimento do PLR com base no
Regulamento de Pessoal da empregadora, por outro lado, envolve questão
trabalhista, para a qual este Tribunal carece de competência para julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HUGO CREPALDI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
1215971B
7
12
Declarações de
Votos
HUGO CREPALDI NETO
1397FFBA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013773-31.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.